Tribunal: TJDFT
Processo: 0702470-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO MAGNÉTICO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. SEGURANÇA NAS AGÊNCIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.

I – A conduta desidiosa do Banco-réu em não fornecer segurança aos correntistas nas áreas destinadas aos terminais eletrônicos dentro de suas agências bancárias e permitir a prática do golpe do cartão magnético configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva de indenizar, art. 14, caput, do CDC.

II – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

III – Apelação provida.